Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-79.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPÊNCIA DO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU DE SUBORDINAÇÃO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO À EX-COMPANHEIRA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA ENTRE MULHERES. VIOLÊNCIA DE GÊNERO BASEADA EM RELAÇÃO DE AFETO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOLO DE AMEAÇAR EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta delitiva imputada à ré configura violência doméstica e familiar contra a mulher, na medida em que releva violência de gênero baseada em relação íntima de afeto mantida por ela e a vítima. Logo, é patente a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante para processar e julgar o feito. Preliminar de incompetência, pois, rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. O crime de ameaça é formal, cuja caracterização independe de prova material, sendo necessária apenas a comprovação do temor infligido à vítima de lhe causar mal injusto e grave.
4. Recurso conhecido e não provido; preliminar rejeitada.